Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Sobre sua capacidade financeira, a parte agravante declara que se encontra desempregado. Por ocasião da decisão liminar, adotou-se como base o vínculo empregatício declarado na petição inicial, para estabelecer os alimentos provisórios no equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruto, questão que precisa ser reavaliada, diante da impossibilidade fática de desconto em folha de pagamento inexistente, o que autoriza a fixação do percentual sobre o salário mínimo.
4. Recurso conhecido e provido em parte.